Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ICMS NÃO RECOLHIDO SOBRE RECEITA NÃO DECLARADA. SITUAÇÃO APURADA APÓS TÉCNICA DE CRUZAMENTO DE DADOS. DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM OPERAÇÕES SUJEITAS A RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. LAUDO PERICIAL FUNDADO EM DADOS NUMÉRICOS INCORRETOS. COMPROMETIMENTO PARCIAL DO RESULTADO DO LAUDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR DESATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA REJEITADA. MÉRITO. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio constitucional do contraditório garante que as partes sejam comunicadas sobre todos os atos do processo, e, que, igualmente, tenham a oportunidade de se manifestar a respeito. Isso inclui o direito de conhecer das teses e dos documentos da parte contrária, bem como, o direito de apresentar resposta. Noutro giro, o princípio constitucional da ampla defesa garante que as partes possam aplicar todos os meios legais necessários para proteger os seus interesses, como, por exemplo, indicação de testemunhas, encaminhamento de documentos, solicitação de perícia técnica etc.
2. No caso em análise, percebe-se que a parte autora, ora recorrente, teria deixado de ser intimada para se manifestar sobre última planilha de dados apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. No entanto, apesar da situação inusitada, não há que se admitir tese de cerceamento de defesa, com consequente nulidade de sentença, posto que, de uma maneira ou de outra, a parte autora, ora recorrente, teria tido a oportunidade de discutir e de se manifestar sobre todos os pontos importantes do processo, e, ademais disso, a referida planilha não teria acrescentado nenhum dado inédito ao processo, na medida em que, apenas, pormenorizava planilha anterior, constante do auto de infração no 4.980/2016. Inexistência de má-fé da parte contrária. Preliminar de cerceamento de defesa REJEITADA.
3. Não há que se admitir adoção integral do resultado do Laudo Pericial que concluiu pela inconsistência da autuação, quando confeccionado com base em dados manifestamente inexatos. Nos termos do art. 479, do CPC/2015: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
4. Os dados e documentos constantes dos autos demonstram, plenamente, legalidade do auto de infração no 4.980/2016, que teria autuado a empresa incorporada por ter deixado de recolher ICMS incidente sobre receita não declarada, adquirida mediante exploração do objeto social da mesma, no período de 03/2015, 08/2015 e 12/2015, considerando dados obtidos mediante técnica de cruzamento de dados (obrigação principal), e, por ter deixado de emitir documento fiscal em operação ou prestação sujeita a recolhimento do imposto (obrigação acessória).
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.